Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-68.2015.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Sentença de extinção do processo (arts. 284, parágrafo único e 267, I do CPC/1973). Apelação do autor. Não se pode evitar a tentativa de apuração da questão atinente à existência ou não do contrato de locação entre a partes, mostrando-se necessária a anulação da sentença e a consequente remessa dos autos ao Juízo "a quo" para que seja

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Sentença de extinção do processo (arts. 284, parágrafo único e 267, I do CPC/1973). Apelação do autor. Não se pode evitar a tentativa de apuração da questão atinente à existência ou não do contrato de locação entre a partes, mostrando-se necessária a anulação da sentença e a consequente remessa dos autos ao Juízo "a quo" para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal acerca dos fatos alegados pelo autor, no que se refere à existência de alegada locação mantida com o apelado. Prestação jurisdicional não esgotada. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.